Tribunal: STF
Processo: Rcl 61222
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Anaurilândia Holding EIRELI contra decisão da 5ª Vara do Trabalho de Santos, proferida nos autos do Processo nº 0188000-55.2005.5.02.0445, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.



    A parte reclamante narra que Solange Ulacco de Freitas formalizou o processo em referência em desfavor da Net Cobranças LTDA – ME, e que, na fase de execução, a Serviços Técnicos Sociedade Civil Ltda (antiga denominação da ora reclamante), foi incluída no polo passivo da lide pelo fundamento de pertencer a grupo econômico composto pela empresa executada sem que tenha participado da fase de conhecimento. 



    Relata que foi indeferido o pedido formulado nos autos requerendo a suspensão da execução com fundamento no aludido paradigma.



    Anaurilândia Holding EIRELI aduz que 



    13. O Juízo de 1º grau fundamentou o desrespeito à decisão do STF somente com base de que a inclusão da empresa teria ocorrido em 2011 e era ato jurídico perfeito: “Id 7ebe97f: nada a deferir, eis que a decisão que determinou a inclusão da empresa Anaurilandia Holding SS Ltda - ME (ACERVO BENS PATRIMONIAIS LTDA ME, está datada de datada de 03.ago.2011, conforme fl.208- ID. 32df3cb - Pág. 56, tratando-se, portanto, de ato jurídico perfeito.” (doc. 7) 



    14. Ocorre que, nas execuções trabalhistas, a inclusão do sócio e de outras empresas no polo passivo é sumária, automática e provisória, o que pode ser discutido por meio de Embargos à Execução somente quando o Juízo está garantido (art. 884-CLT). 



    15. Como a Reclamante nunca pôde garantir integralmente o Juízo e discutir o mérito da sua inclusão no polo passivo, não há que se falar em ato jurídico perfeito. No máximo seria possível alegar ato jurídico perfeito caso a Reclamante tivesse oposto embargos à execução, e estes tivessem sido julgados e rejeitados com trânsito em julgado. 



    16. Por fim, ressalte-se que a decisão que deferiu a inclusão da Reclamante no polo passivo da execução, sem participar da fase de conhecimento, sem prova de fraude, de forma automática e arbitrária, por supostamente integrar grupo econômico, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes (doc. 10), é incompatível com a Constituição Federal, o que atinge até mesmo atos jurídicos supostamente aperfeiçoados.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender imediatamente a execução trabalhista e, no mérito, a confirmação da providência liminar, bem como que “seja declarada a NULIDADE de todos os atos praticados na reclamação trabalhista desde a prolação da decisão de suspensão proferida pelo STF, que ocorreu em 25.05.2023.” 



    Em despacho publicado em 31/8/23, indeferi o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determinei a intimação da reclamante para que recolhesse as custas relativas ao ajuizamento da presente reclamação e apresentasse o respectivo comprovante.



    A reclamante apresentou manifestação, em 5/9/23, pela qual comprovou o recolhimento das custas.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do TRT 2, verifiquei que a autoridade reclamada proferiu o seguinte despacho, em 16/10/23:



    Vistos etc.



    Revejo o despacho id 078bcc6 com fundamento na determinação contida no Tema nº 1232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, do STF, para determinar a suspensão da execução oriunda de questões relativas e/ou decorrentes de grupo econômico (vide fl.208), até o julgamento definitivo de recurso extraordinário impetrado naquele.



    Frise-se que a execução prosseguirá normalmente contra os executados iniciais, bem como seus sócios já incluídos no pólo. 



    Ciência às partes.



    Assim, tendo em vista que esta reclamatória foi ajuizada alegando-se afronta à determinação por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na ordem de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma e, verificando-se que a autoridade reclamada determinou a suspensão da execução promovida em face de Anaurilândia Holding EIRELI, nos autos do Processo nº 0188000-55.2005.5.02.0445, tenho que a presente ação encontra-se prejudicada pela perda superveniente do objeto.



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente